Tribunal: STF
Processo: RE 214675
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-30
Data de publicação: 1999-03-30

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
- Omissão ocorrente que se supre para esclarecer que não há, no caso,
ofensa aos dispositivos constitucionais invocados com referência à
questão do recolhimento do ICMS por meio de guia especial.
Embargos recebidos.